Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800022-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART.
33, § 4º, DA LEI 11.343/
06.

Paciente que restou condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada, não tendo o magistrado lhe concedido o direito de recorrer em liberdade pelo fato de responder por outros feitos, inclusive crime de estupro de vulnerável, cuja instrução processual apenas se iniciou, não havendo em seu desfavor sentença condenatória com trânsito em julgado. Alegação de ilegalidade da decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, com pedido de concessão do benefício, bem como o reconhecimento e aplicação em seu favor do Indulto Natalino, Decreto nº. 12.338/2024.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME SERMIABERTO.

IMPROCEDENTE
. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL, SE MOSTRANDO O DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONCEDE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DEVENDO, PORÉM, A PRISÃO PREVENTIVA SER COMPATIBILIZADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA, NÃO SENDO AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE SUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COMO DETERMINA A
SÚMULA 08 DESTA CORTE.

DA CONCESSÃO DO INDULTO
.
NÃO CONHECIMENTO
. BENEFÍCIO QUE ESTÁ CONDICIONADO À INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO COMPETENTE EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, GARANTIDO O DIREITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, SENDO TAL ANÁLISE PRERROGATIVA DO JUÍZO DA VARA DE EXEUCUÇÃO PENAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, SENDO DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE AO REGIME COMPATÍVEL COM O QUE DETERMINADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA, O SEMIABERTO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento e

DENEGAÇÃO
da ordem, devendo o paciente, contudo, ser transferido ao regime semiaberto, por ser o compatível com o
quantum
de pena cominado em sua sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus,

com pedido liminar, impetrado em favor de
NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS,
apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, que nos autos da ação penal nº. 0801168-11.2023.8.14.0138, manteve sua prisão cautelar e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, apesar do
quantum
de pena cominado, não apresentando devida e suficiente à sua decisão, principalmente por não ter o paciente qualquer sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor e o feito a que faz referência o magistrado para cominar o regime mais gravoso ainda estar na fase inicial de apuração.

Sustentando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que fora condenado por crime praticado sem violência e/ou grave ameaça, tráfico privilegiado, bem como que se enquadra nas disposições do Decreto 12.338/24 – Indulto Natalino -, uma vez que já cumpriu 1/5 da pena, requereu a aplicação ao caso do que determina o art. 2º, I e II, e 9º, do referido dispositivo, requereu a concessão liminar da ordem para que seja de imediato transferido ao regime de cumprimento de pena concernente ao que cominado em sentença, ante a ausência de fundamentação válida à determinação de regime inicial mais gravoso, para que possa recorrer em liberdade, bem como para que seja reconhecido seu direito ao indulto natalino.

Requereu, em sede liminar, a concessão da ordem.

O feito foi recebido durante o plantão judicial, tendo a plantonista se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 24156392, sendo as informações acostadas em ID 24167961/64. Após regular distribuição do feito foi denegado o pedido liminar, ID 24236357 e, sendo observada a prevenção desta relatora, determinada a redistribuição à minha relatoria, sendo acolhida a prevenção.

Em parecer, ID 24479958, a Procuradoria de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem, porém, com determinação de compatibilização do regime de cumprimento da pena com o que cominado em sentença e pelo não conhecimento da impetração em relação ao pedido de concessão de indulto, uma vez que inadequada a via eleita, pois a via estreita do
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como substitutivo recursal, e, no caso em apreço, existe previsão de recurso próprio para tal finalidade, o Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS,
apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, que nos autos da ação penal nº. 0801168-11.2023.8.14.0138, manteve sua prisão cautelar e lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da não concessão ao direito de recorrer em liberdade e manutenção de sua
custódia apesar de condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto.

Impender ressaltar que, conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade/incongruência na manutenção da prisão cautelar ainda que o regime inicial fixado na sentença seja o semiaberto, mormente quando o paciente respondeu preso à ação penal.

Acerca de tal possibilidade, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 2.
A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

De acordo com a orientação jurisprudencial, como ao norte demonstrado, não há qualquer impedimento à não concessão do direito de recorrer em liberdade, pois o que se faz necessário é a compatibilização do modo de execução com o que determinado na sentença, ou seja, em sendo estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, o que não foi observado pelo magistrado singular.

Observa-se, da leitura do termo da sentença penal condenatória proferida em desfavor do paciente, documento de ID 24156342, que sua pena foi cominada em 05 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 364 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, porém, vem sendo mantido preso, pois lhe fora negado o direito de recorrer em liberdade sob a justificativa de que representa risco a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção de sua segregação cautelar, uma vez que responde a outro feito, sendo este, afirmou o julgador monocrático, gravíssimo, juntando à sua decisão jurisprudência acerca da possibilidade de prisão preventiva em razão de maus antecedentes do agente, porém, esta mesma jurisprudência atesta que a manutenção da prisão preventiva pelo sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença, o que não foi observado no caso em apreço.

E, de acordo com o entendimento do STJ, configura constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença condenatória, configurando tal proceder violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, sendo tal matéria já pacificada pelo STF, nos termos da Súmula 718,
in verbis
:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

A Súmula 719, do STF, determina que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea e no caso em apreço a motivação foi a gravidade do crime e o fato de o paciente responder por outros delitos, que sequer foram julgados, não havendo, portanto, que subsistir a manutenção do ora paciente no regime mais gravoso, devendo o paciente ser transferido ao regime de cumprimento de pena compatível, qual seja, o semiaberto.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tem-se que estas,
per se
, não têm o condão de lhe conceder a ordem, nos termos do que disposto na Súmula 08 desta Corte.

Quanto ao pedido para que lhe seja concedido o indulto natalino, uma vez que preenche o que determina o
Decreto 12.338/24, tenho que tal pleito há que ser formulado perante o Juízo da Vara de Execução Penal, pois, como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 24479958, não há como se aferir com segurança se o paciente preenche os requisitos legais à concessão do indulto, devendo a demanda ser submetida ao Juízo responsável pela execução provisória da pena, nos termos do que determina o art. 6º e 7º do Decreto Presidencial, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)–
PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL
Nº 11.302/2022 – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 13, § 2º, DO DECRETO Nº 11.302/2022 – DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DA PENA, APÓS A PRESENTE IMPETRAÇÃO, QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DA JUNTADA DA GUIA DE EXECUÇÃO AOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DIRETAMENTE POR ESTA CORTE ESTAUAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA AO PROCESSO EXECUTÓRIO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISE O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO PELO REEDUCANDO. Habeas corpus denegado, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISE O PEDIDO DE INDULTO. (TJ-PR 00149352420238160000 Guarapuava, Relator: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 22/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023)

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, conheço em parte da ordem, reconhecendo não haver ilegalidade na não concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, mas que se mostra ilegal sua manutenção em regime de pena mais gravoso do que aquele cominado em sentença, determinando sua imediata transferência ao regime de cumprimento de pena compatível com aquele cominado, qual seja, o semiaberto, reconhecendo ainda que a competência para analisar o pedido de concessão de indulto é do Juízo da Execução, razão pela qual não conheço deste ponto do pedido,
não podendo esta via burlar aquela própria ao deslinde da demanda.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025